Tribunal: TJPA
Processo: 0004127-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004127-14.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NELSON BRITO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 65, DO
DECRETO-LEI Nº 3.688/41 -
CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELA ALUDIDA INFRAÇÃO – PROCEDÊNCIA. 1) A Lei nº 14.132/2021 revogou expressamente o art. 65, da Lei das Contravenções Penais, imputado ao apelado, e acrescentou o art. 147-A ao Código Penal Brasileiro, que trata do crime de perseguição. Entretanto,
in casu
, não há que se falar em
abolitio criminis
, pois a conduta imputada ao recorrido se amolda a uma das condutas típicas do novel dispositivo, qual seja,
“perseguir alguém, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”, caracterizando, assim, continuidade normativo-típica. Precedentes jurisprudenciais. 2)
M
aterialidade e autoria delitiva do art. 65, da LCP comprovadas através do boletim de ocorrência policial e da prova oral colhida em juízo, mormente depoimentos da vítima e da testemunha, os quais, harmônicos entre si e congruentes com os demais elementos de prova, evidenciaram que o apelado, a pretexto de reatar o relacionamento amoroso com a vítima, passou a persegui-la, cercando sua casa e de seus familiares, ligando insistentemente para o telefone celular da irmã dela, bem como proferindo xingamentos e gritos na rua, o que denota sua ação dolosa. Palavra da vítima que possui especial relevo, pois coerente ao conjunto probatório e tendo em vista que a infração foi praticada no âmbito de violência doméstica, impondo-se a condenação do apelado nas sanções do art. 65, da LCP, ainda que revogado, em obediência aos princípios da i
rretroatividade da lei penal mais gravosa e da ultratividade da lei penal mais

benéfica. 3)
Pena base arbitrada no mínimo legal (15 dias de prisão simples), a qual foi aumentada em razão da circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do CP, totalizando de forma definitiva 18 (dezoito) dias de prisão simples.
Fixado o regime aberto
, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP e determinada, ainda, a suspensão condicional da execução da reprimenda pelo prazo de 02 (dois) anos, à luz do art. 77, do CP,
bem como ao juízo da execução para que fixe as condições do art. 78, do CP, para cumprimento por parte do condenado
. –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
PARA CONDENAR O APELADO
NELSON BRITO DE ALMEIDA À PENA DE
18 (DEZOITO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME ABERTO
, PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 65, DA
LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS, E DETERMINAR, AINDA, A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA REPRIMENDA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS,
BEM COMO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA QUE FIXE AS CONDIÇÕES DO ART. 78, DO CP A SEREM CUMPRIDAS PELO CONDENADO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao apelo ministerial, para condenar o apelado
Nelson Brito de Almeida à pena de
18 (dezoito) dias de prisão simples
pela prática da infração prevista no art. 65, da
Lei das Contravenções Penais, e determinar, ainda, a suspensão condicional da reprimenda pelo período de 02 (dois) anos,
bem como ao juízo da execução para que fixe as condições do art. 78, do CP, a serem cumpridas pelo condenado
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 04/10/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 04 de outubro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no
ID – 4357796
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (
ID – 4357796
), que absolveu NELSON BRITO DE ALMEIDA da prática da infração do art. 65
[1]
, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais) c/c art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal Brasileiro
[2]
.

Em razões recursais (
ID – 4357797
), alega o apelante a existência de provas da prática delitiva, especialmente depoimentos da vítima e de testemunha colhidos em juízo, pelo que requer a condenação do apelado na pena referente ao delito de perturbação da tranquilidade.

Em contrarrazões (
ID – 4357798
), a defesa requer o conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Em 19/01/2021, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente recurso (
ID – 4357799
), vindo-me os autos conclusos para voto.

É o relatório
.

[1]

Art. 65
.

Molestar alguem ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:
Pena
– prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

[2]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime: (...)
f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso ministerial.

Em síntese, narra a denúncia
(
ID – 4357791
) que, no dia 30 de janeiro de 2017, por volta das 09h30m, no Centro de Referência de Assistência Social da Pedreira (CRAS), o apelado surpreendeu sua ex-companheira Jessica Cereja Silva, tomou o celular dela e foi embora com o aparelho.

Aduz, ainda, a exordial que, o recorrido era muito ciumento e procurava a vítima insistentemente no intuito de reatar o relacionamento amoroso, bem como que, desde o episódio no CRAS, ele já havia feito mais de 23 (vinte e três) ligações para o telefone da irmã dela.

O apelado foi denunciado pela prática da infração do
art. 65
[1]
, da Lei das Contravenções Penais e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória (
ID – 4357796
), tendo o Órgão Ministerial interposto o presente recurso, requerendo a condenação do acusado,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é imperioso ressaltar que o art. 65, da LCP, o qual previa a infração de perturbação da tranquilidade, foi revogado pela Lei nº 14.132/2021, que igualmente acrescentou o art. 147-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro), tipificando o crime de perseguição.

Vejamos o que estabelece o art. 147-A,
caput
, do CP,
in verbis
:

“
Art. 147-A
. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena
– reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

Nessa perspectiva, vale dizer que a supracitada revogação não implica automaticamente no instituto da
abolitio criminis
(transformação de um fato típico em atípico), pois se a conduta imputada ao denunciado se adequar na discrição do novo art. 147-A, do CP, estará caracterizada a chamada continuidade normativo-típica.

Essa é justamente a hipótese dos autos
, pois ao apelado foi imputada a conduta de perturbação de tranquilidade, consubstanciada na procura insistente de sua ex-companheira para reatar o relacionamento amoroso, no confisco do celular da mesma e na realização de mais de vinte ligações telefônicas para a irmã dela, estabelecida anteriormente como contravenção penal (art. 65, da LCP), e que se amolda a uma das condutas típicas previstas no art. 147-A, do CP, qual seja:
“perseguir alguém, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”
.

Com efeito, vê-se que, ao revogar a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, o legislador transferiu a mesma conduta a outro tipo penal incriminador, aumentando a pena. Logo, não há que se falar em descriminalização da conduta, uma vez que o
crime de perseguição abrangeu a conduta prevista na contravenção de perturbação da tranquilidade.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO EXPRESSA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. NOVO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PROTEÇÃO À LIBERDADE E À PRIVACIDADE DA VÍTIMA
. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO: DOLO. COMPROVAÇÃO. VONTADE CONSCIENTE DE REALIZAR O NÚCLEO DO TIPO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. PROTEÇÃO A BENS RELEVANTES: TRANQUILIDADE PESSOAL E INCOLUMIDADE PSÍQUICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FLEXIBILIZAÇÃO DA LITERALIDADE DA SÚMULA Nº 588-STJ. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

1) A revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei 14.132/2021 não implica, automaticamente, ‘abolitio criminis’, pois a mesma lei acrescentou ao Código Penal o art. 147-A, para prever o crime de perseguição.
Adequando-se a conduta praticada pelo réu na descrição típica do art. 147-A do Código Penal, caracteriza-se a continuidade normativo-típica, incidente quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário
(STJ, Min. Gilson Dipp, HC 204.416/SP).

2. A palavra da vítima, especialmente quando se revela firme, harmônica e coesa durante as fases inquisitorial e judicial, possui especial relevo nos ilícitos penais praticados em contexto de violência doméstica, porquanto os delitos dessa natureza são comumente praticados na clandestinidade.

3.
O elemento subjetivo do tipo
(dolo - art. 18, inciso I, do CP)
está presente na intenção do agente que, por motivo reprovável, com a sua conduta, retira a paz de espírito e o sossego da vítima, causando-lhe preocupações e inquietações
.

4.
Tanto o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 como o art. 147-A, do Código Penal protegem a tranquilidade e a incolumidade psíquica da vítima
, bens relevantes e que merecem a tutela criminal, afastada a ofensa ao princípio da intervenção mínima do direito penal.

5. Faz-se possível a flexibilização da literalidade da Súmula nº 588-STJ no caso concreto, pois as contravenções penais, ainda que praticadas no âmbito da violência doméstica, são delitos de menor potencialidade lesiva, de modo a permitir-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos acaso satisfeitos todos os requisitos do art. 44 do CP. Outrossim, em si tratando de recurso exclusivo da defesa e sendo a referida substituição mais favorável ao réu, mantém-se a decisão em atenção à proibição da reformatio in pejus.

6. Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0001081-79.2018.8.07.0002, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 27/05/2021) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE
. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REFORMA.
ART. 147-A DO CP
. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DEMONSTRADOS PELO PARQUET. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei n. 14.132/2021, que inseriu no Código Penal o art. 147-A o crime de perseguição, revogou a contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de Contravenções Penais); todavia não se trata de abolitio criminis, mas de continuidade normativo-típica com recrudescimento de pena
.

2. Havendo lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal e presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito são medidas que se impõem. A eventual comprovação cabal da conduta delitiva e do elemento subjetivo do crime dependerá das provas produzidas durante a indispensável fase instrutória da ação penal.

3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ/DF, 0710891-87.2021.8.07.0016, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

In casu
, a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas através do boletim de ocorrência policial (
ID – 4357801
) e dos depoimentos judiciais da vítima e testemunha.

Em juízo (
ID - 4365941
), a vítima JESSICA CEREJA DA SILVA relatou ter tido um relacionamento amoroso com o apelado por quase 02 (dois) anos, de quem se separou diversas vezes e que o mesmo ia atrás dela em sua casa e na casa de sua genitora pedir para retomarem a relação, incomodando a todos. Afirmou, ainda, que o recorrido tomou o seu celular, bem como também ficava perturbando a sua irmã através do celular.

Em juízo (
ID – 4365944
), a testemunha PATRÍCIA SUELENE SILVA DA SILVA, irmã da ofendida, declarou ter presenciado diversas vezes a perturbação de tranquilidade praticada pelo apelado, a qual consistia em ficar nos arredores da residência delas, cercando, bem como através de inúmeras ligações telefônicas tanto para o seu celular, como para o de sua genitora, além de brigas, xingamentos e gritos no meio da rua.

A quando de sua oitiva em juízo (
ID - 4365947
), o recorrido optou pela utilização do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Não obstante, extrai-se da prova oral coligida que o apelado, de fato, incorreu na conduta de perturbação da tranquilidade, pois, a pretexto de buscar a retomada do relacionamento amoroso com a vítima, passou a perseguir ela e seus familiares, inclusive por meio de contato telefônico.

Portanto, restou evidenciada a vontade consciente e dirigida no sentido de molestar a tranquilidade da ofendida (dolo; acinte), invadindo sua esfera de liberdade ou privacidade e retirando sua paz de espírito com preocupações e inquietações.

Insta repisar que, há
que se prestigiar a orientação jurisprudencial no sentido de que a palavra da vítima nas infrações praticadas em contexto de violência doméstica, desde que amparada nos demais elementos de prova amealhados nos autos, possui especial relevo, porquanto os

delitos dessa natureza são comumente praticados na clandestinidade, como se dá na hipótese, pois a testemunha ouvida em juízo confirmou ter presenciado diversos atos perturbatórios do recorrido.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELAS INFRAÇÕES DE AMEAÇA (ART. 147, CP) E
PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65, LEI DAS CONTRAVENCOES PENAIS)
. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE, AUTORIA E ANIMUS LAEDENDI DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. CONDENAÇÃO ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ/PR, APL 0043468-63.2014.8.16.0014, 1ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Ruy Alves Henriques Filho, j. 15/12/2020) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 147 DO CP (AMEAÇA)
E
ART. 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 (PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE)
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL
.

1. Havendo prova da autoria e da materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65, LCP), não há como acolher o pleito absolutório.

2.
Nos crimes envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, desde que seja ela uniforme, coerente e tenha amparo nos demais elementos de convicção contidos nos autos
.

3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/DF, 0005946-37.2012.8.07.0009, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 15/08/2019) (grifo nosso)

A meu juízo, está
caracterizado o delito do art. 147-A, do CP, porém, em virtude da continuidade

normativo-típica e em respeito aos princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da ultratividade da lei penal mais

benéfica, deve ser mantida a incursão da conduta no artigo de lei revogado (art. 65, da LCP).

Destarte,
dando provimento ao recurso ministerial, CONDENO o apelado
NELSON BRITO DE ALMEIDA pela prática da infração do art. 65,
do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais)

e passo a dosar a pena que lhe cabe:

A
nalisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[2]
, não se observa qualquer uma como desfavorável ao apelado, razão pela qual a
pena base deve ser fixada no mínimo legal
, isto é,
15 (quinze) dias de prisão simples
.

Na
segunda etapa da dosimetria penal
, reconheço a circunstância agravante da violência doméstica, prevista no art. 61, II, “f”, do CP
[3]
, aumentando a reprimenda em 03 (três) dias,
tornando-se esta definitiva em 18 (dezoito) dias de prisão simples
, em virtude da ausência de outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, majorantes e/ou minorantes.

Fixo ao apelado o regime aberto para cumprimento inicial da pena,
à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP
[4]
.

Por derradeiro, em observância à Súmula 588
[5]
, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Todavia, de acordo com o art. 77
[6]
, do CP, determino a suspensão da execução da pena pelo período por 02 (dois) anos e, ainda, ao juízo da execução que fixe as condições do art. 78, do CP para cumprimento por parte do condenado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
ministerial, para condenar o apelado
NELSON BRITO DE ALMEIDA à pena de
18 (dezoito) dias de prisão simples p
ela prática da infração prevista no art. 65, da
Lei das Contravenções Penais, determinando, ainda, a suspensão condicional da reprimenda pelo período de 02 (dois) anos
e ao juízo da execução que fixe as condições do art. 78, do CP para cumprimento por parte do condenado
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 04 de outubro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 65
.

Molestar alguem ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:
Pena
– prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

[2]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II
- a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III
- o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV
- a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

[3]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime: (...)
f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

[4]

Art. 33.
(...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[5]

Súmula 588
-
A
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

[6]

Art. 77
- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos (...).

Belém, 07/10/2021